Tribunal: TJDFT
Processo: 0703944-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703944-74.2022.8.07.0018 RECORRENTE: GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL LITIGIOSO. DIREITO DE RETENÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIREITO À INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS ÚTEIS E VOLUPTUÁRIAS. MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. No caso, restou devidamente comprovado que o autor adquiriu imóvel litigioso, uma vez que, na Certidão de ID 38394472, p. 2 juntada por ele - quando da compra do imóvel -, consta expressamente a existência de ação judicial de Imissão de Posse, autos do proc. n. 2009.01.1.167253-3, ajuizada em face da alienante. Ainda, o autor/apelante ingressou no processo, em ação ajuizada pela Terracap em face do adquirente originário, na condição de terceiro interessado, ocasião em este e. Tribunal confirmou a sentença e, no acórdão, se manifestou expressamente sobre a relação jurídica sob análise. Portanto, o apelante tinha ciência do litígio que recaía sobre o terreno e, mesmo assim, optou por celebrar o negócio jurídico, devendo ser reconhecida a má-fé da posse exercida sobre o bem. 2. Nos termos do art. 1.220 do Código Civil, o possuidor de má-fé tem direito ao ressarcimento apenas das benfeitorias necessárias, não lhe assistindo direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias. 3. A aplicação da tese firmada pelo C.STJ (Tema 1076), sem análise da situação fática, ofenderá referidos princípios, uma vez que redundará em valor em total descompasso com o trabalho desenvolvido pelo advogado. A propósito, convém ressaltar que o próprio STJ, após a fixação do tema 1076, discorreu que, em situações excepcionais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e, do mesmo modo, procedeu o STF, ao aplicar a equidade. É dizer, mister seja resguardada a harmonia dos precedentes judiciais e os princípios balizadores de interpretação das normas do CPC. 4. Recurso conhecido e provido em parte. O recorrente alega violação aos artigos 1.201 e 1.219, ambos do Código Civil, sustentando que quando adquiriu o imóvel objeto da discussão, não tinha conhecimento de qualquer litígio envolvendo a recorrida, uma vez que não havia nenhum registro impeditivo na matrícula do bem e a existência de uma ação de imissão de posse promovida pela Associação dos Promitentes Compradores do Edifício Monte Solaro, razão pela qual o caráter litigioso do imóvel apenas poderia ser oponível pela citada Associação. Ao final, pede que todas as publicações do presente feito sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO, OAB/DF 16.467 (ID 46008607). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.201 e 1.219, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “restou devidamente comprovado que o autor adquiriu imóvel de quem não possuía nenhum poder sobre o bem e, notadamente, tinha plena ciência sobre a litigiosidade do terreno, devendo ser reconhecida a má-fé da posse exercida sobre o lote” (ID 44735151). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações do presente feito relativas ao recorrente sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO, OAB/DF 16.467 (ID 46008607). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025